Tribunal: TJES
Processo: 5024075-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024075-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRUPO INVEST e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA TANCREDO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS (R$ 445,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos nº

5024075-11.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: MARIA DA PENHA TANCREDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8328221).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida;
b)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da recorrida;
c)
que não é cabível repetição do indébito e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
d)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do contrato de empréstimo consignado pela recorrida.

Ao analisar os autos, verifico que a recorrida informa que realizou, junto à 2ª requerida (GRUPO INVEST
),
uma simulação de empréstimo, sendo surpreendida posteriormente com a contratação em seu nome do empréstimo nº

356716974-7
, descontados diretamente de seu benefício previdenciário, com o qual não anuiu. Ademais, aduz a recorrida que efetuou a devolução do valor creditado em sua conta bancária (R$ 16.437,68) para a 2ª requerida (GRUPO INVEST), mas não logrou êxito no cancelamento administrativo do empréstimo não contratado, apesar de diversas tentativas extrajudiciais nesse sentido (procurando, inclusive, o PROCON municipal), razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O juízo de 1º grau julgou procedente os pleitos autorais, decretando a revelia da 2ª requerida (GRUPO INVEST
)
e declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da condenação solidária do banco recorrente e da 2ª requerida (GRUPO INVEST) ao pagamento de danos materiais (R$ 445,00), em dobro, e morais (R$ 5.000,00).

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato é regular, mas sequer apresentou cópia do indigitado contrato, limitando-se a meros argumentos em sua contestação, replicados em suas razões recursais.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida (R$ 445,00), relativos ao empréstimo em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimo não contratado.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Todavia, em relação ao valor creditado na conta bancária da recorrida, entendo que não é devida qualquer compensação, isto porque foi escorreito o juízo de 1º grau a destacar que:
“A autora afirmou, na exordial, que o valor do empréstimo fora depositado na sua conta bancária, contudo alega ter feito a devolução do valor total transferido. A requerida, além de não apresentar comprovante de TED da transferência do valor, também não impugnou a informação acerca da devolução realizada pela parte autora, tornado tal fato incontroverso. Assim, entendo que não há quaisquer valores a serem devolvidos pela requerente”
(
sic
– ID 8328213, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)